Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. WHATSAPP. MENSAGEM DE PARENTE SOLICITANDO PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) ACIONADO PELO BANCO DE ORIGEM. RETENÇÃO DO VALOR NA CONTA DO FRAUDADOR PELO BANCO DESTINO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE CULPA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação realizada pela autora e o fraudador diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na hipótese, narrou a autora que, em 17/10/2025, recebeu suposta mensagem de seu filho no WhatsApp, solicitando pagamento de boleto no valor de R$ 1.689,00. Relatou que o pagamento foi realizado presencialmente em ponto de atendimento do banco BRB, constando como beneficiária a plataforma Mercado Pago, e que, ao perceber a fraude, registrou ocorrência policial e buscou solução administrativa junto às rés, sem sucesso.
4. O acervo probatório, mostra que o banco BRB acionou o Mecanismo Especial de Devolução - MED e o mercado pago promoveu o bloqueio cautelar e reteve o valor da conta do fraudador (ID 82745012). A devolução do numerário para a autora, contudo, não foi realizada. O réu, em juízo, limitou-se a pedir a improcedência do pedido, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora de pagamentos e que não pode ser responsabilizada por golpe externo à sua plataforma.
5. Iniciado o Mecanismo Especial de Devolução pelo banco de origem, promovido a retenção integral do valor objeto da fraude pela instituição recebedora e estando evidenciado o golpe, cabe a esta restituir o montante à vítima.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.